Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005343-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGNALDO ARAUJO DOS SANTOS (VÍTIMA), DAVID FERNANDES DA SILVA (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
DO DECRETO SEGREGATÍCIO
–
PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE
- MEDIDA CONSTRITIVA IMPOSTA PARA
ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e idôneos que demonstrem a gravidade concreta da conduta iníqua e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pela violência exacerbada do
modus operandi
, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; outrossim, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a indispensabilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DAVID FERNANDES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar,
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n.o
1000591
-13.2021.811.0038, em que foi
pronunciado
pela suposta prática do crime
tipificado no
art. 121, §2o, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
,

com as implicações da Lei n.o 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento pelo Júri Popular
.

De início, o i. Defensor Público narra que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
05/05/2021
, diante da existência de fortes indicativos de que seria um dos autores do crime de homicídio qualificado tentado, perpetrado em face
Egnaldo Araújo dos Santos
. Prosseguindo, relata que a instrução criminal transcorreu normalmente e, ao final do
judicium accusationis
, o paciente restou
pronunciado
, oportunidade em que foi
mantida a constrição cautelar
; permanecendo este provisoriamente segregado, a despeito dos pedidos de liberdade provisória formulados em primeira instância.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, defende as teses de
carência de fundamentação idônea
e
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, pois afirma que o juízo
a quo
lastreou a necessidade da prisão em argumentos genéricos e na gravidade em abstrato do crime; ao que acrescenta a
ausência do
periculum libertatis
, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem em que medida a liberdade do paciente estaria ofendendo a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal.

Por fim, ressalta a impossibilidade de renovação dos fundamentos do decreto segregatício, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
,
desrespeita o caráter excepcional atribuído à prisão preventiva
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Diante de tudo que expõe, vindica a concessão
in limine

da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ainda que condicionado ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados
do ID
122234979
ao ID
122234988.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1001570-55.2022.8.11.0000 e pelo
Habeas Corpus
n.o
1016552-11
.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
122750469) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 123341076.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 123701484).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que o ora paciente
DAVID FERNANDES DA SILVA
encontra-se preso preventivamente em razão da existência de fortes indicativos de que seria um dos responsáveis pelo crime de homicídio qualificado tentado perpetrado em face da vítima
Egnaldo Araujo dos Santos
.

Dessume-se da prova pré-constituída que no dia de

05/05/2021
, por volta das 12h05min, na residência localizada na Rua Marechal Rondon, na Comarca de origem, o paciente e mais 3 (três) indivíduos não identificados, teriam surpreendido o ofendido e passado

a agredi-lo com objeto contundente (tijolo) e uma arma branca. Ao narrar a
dinâmica dos fatos, o Ministério Público
descreve que os comparsas seguraram a vítima, enquanto o beneficiário do presente
writ
desferiu golpes de faca, causando-lhe perfurações no abdômen, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, haja vista que o ofendido conseguiu se desvencilhar dos algozes e pedir socorro.

Após algumas diligências investigativas, o paciente foi localizado pela Polícia Militar, oportunidade em que foi
conduzido à Delegacia e, após a lavratura do auto flagrancial e remessa deste ao Poder Judiciário, em sede de audiência de custódia,
DAVID FERNANDES DA SILVA
teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, sob os argumentos da
garantia da ordem pública
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere desde então.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Dessume-se da decisão combatida, anexada sob o ID 122234984 – p. 42, que a prisão processual do favorecido nessa ordem encontra respaldo na hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. I do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime imputado [
homicídio qualificado tentado
]
ultrapassa o patamar dos 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos
elementos informativos encartados no caderno investigativo
, a exemplo do
boletim de ocorrência
, e
depoimentos colhidos na fase policial
; o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, é sabido que a imposição da prisão preventiva não exige certeza acerca da autoria delitiva, bastando que existam
indícios
, ainda que mínimos, capazes de vincular o sujeito ao cenário criminoso
, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, consta das informações prestadas pelo juízo impetrado que
DAVID FERNANDES DA SILVA
foi
pronunciado
, fato este que, nesse momento, é o bastante para constituir a
prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria
exigidos para a imposição e manutenção da medida extrema.

Por sua vez, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou adequadamente em suas razões de decidir que a
gravidade concreta
da conduta e a aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi

empregado, evidenciam a indispensabilidade da prisão para
acautelar a ordem pública.

À vista disso e considerando o cenário fático delineado no início deste voto, concluo que os argumentos lançados pela autoridade tida por coatora no decreto constritivo se revelam idôneos, pois, ao que tudo indica, além de ter sido cometido em mediante o
concurso de 4 (quatro) agentes,
o crime doloso imputado ao increpado foi praticado mediante
emprego de exacerbada violência
, visto que a vítima sofreu
sucessivos golpes com objeto contundente (tijolo)
e, posteriormente,
foi esfaqueada
, causando-lhe ferimentos graves, tendo sido necessário seu deslocamento para o hospital regional de Cáceres; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição da
ultima ratio
.

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) – Grifei.

“
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
[...] Nesse contexto, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.”

(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) – Destaquei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
da conduta e à
aparente periculosidade social
do agente, evidenciadas pelo
violento
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Ainda sobre a temática, cabe destacar que o paciente foi recentemente pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora decidiu pela sua permanência no ergástulo, diga-se de passagem, de maneira escorreita, especialmente porque não identificada qualquer situação inovadora suficiente para alterar a prisão cautelar decretada em seu desfavor. Por decorrência lógica, se o paciente permaneceu segregado cautelarmente durante a instrução do feito, não se vislumbrando qualquer razão para alteração do quadro fático é razoável admitir que nessa mesma condição deverá aguardar o julgamento final da ação a que responde.

Por consequência
,
tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição do Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo deixar evidente a gravidade concreta do crime e a periculosidade exacerbada do agente, o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas para o resguardo do corpo social, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Portanto, uma vez
não identificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAVID FERNANDES DA SILVA
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022